Tribunal: TJMT
Processo: 1021350-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por AFARE I – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos de Impugnação de Crédito n. 0008331-23.2016.8.11.0003, apresentada nos Autos da Recuperação Judicial n. 14399-23.2015.811.0003 indeferiu o pedido de dispensa de realização de prova pericial.
Alegou a Agravante que a impugnação trata de apenas parte do crédito de titularidade do AFARE e asseverou que os Recuperandos juntaram lista de credores na qual a ABJ Comércio foi arrolada como credora com garantia real de apenas R$56.519.390,41 (cinquenta e seis milhões quinhentos e dezenove mil, trezentos e noventa reais e quarenta e um centavos) e deixaram de listar a Bom Jesus como credora, ao passo que após a apresentação de divergências, foi apresentada a lista de credores pelo Administrador Judicial que “em nome da Bom Jesus e a impugnação de no 839028 em nome da ABJ, as quais somadas correspondem ao Crédito Total de R$252.138.667,39 (duzentos e cinquenta e dois milhões, centro e tinta e oito mil, seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e nove centavos)”; que “ (...) Os Agravados apresentaram resposta, afirmando que o crédito do Agravante é de R$42.471.742,90, sob a alegação de que teria sido efetuado o pagamento de R$200.856.260,92, sem, no entanto, juntarem qualquer comprovante de efetivo pagamento da dívida (Doc. 10)”.
O Administrador Judicial apresentou divergência de valores, mostrando-se, ao revés do defendido, necessária a produção da prova pericial, a fim de dar subsídios ao Juiz “a quo”, destinatário final das provas.
Em sede de cognição sumária, indeferi os efeitos da tutela recursal ora pretendida, até que a Câmara, com subsídios trazidos com a contraminuta e o parecer ministerial, julgue o mérito da causa.
Após, foi apresentado pelo Agravante Requerimento de Reconsideração da decisão que indeferiu os efeitos da tutela recursal (efeito suspensivo), alegando, que os requisitos do Art. 300 do CPC encontram-se presentes, posto que a controvérsia sobre o valor do crédito em discussão já foi objeto de medida cautelar de arresto, na qual se confirmou o direito do Agravante, e, inclusive, impulsionou os Agravados a lavrarem a Escritura de Confissão de Dívida.
Pois bem.
Ao compulsar detidamente o presente Agravo de Instrumento, verifico estarem presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, descritos no Art. 300 do CPC, verbis:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Primeiro porque a matéria acerca do valor do crédito já foi objeto de discussão de medida cautelar anterior, em que foi confirmado o direito do Agravante, tendo impulsionado os Agravados a lavrarem Escritura de Confissão de Dívida.
Segundo porque uma vez realizada a perícia, o presente Agravo perderá seu objeto, e abrirá rediscussão de coisa julgada na Impugnação de Crédito, que foi objeto na medida cautelar que ocasionou a escritura de confissão de dívida.
Desta forma, por entender estarem presentes os requisitos da tutela de urgência, o relator pode conceder efeito suspensivo ao agravo, mediante requerimento do agravante, nos termos do Art. 1019, I do CPC.
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Assim, por entender estarem presentes os requisitos do perigo do dano e da probabilidade do direito, ACOLHO o Pedido de Reconsideração dos Agravantes e, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, c/c. 1.019,I, do CPC, DEFIRO a tutela recursal e determino a SUSPENSÃO da perícia a ser realizada conjuntamente nos autos das impugnações de crédito de Códigos nos 839025 e 839028, como também DETERMINO que se considere o crédito do Agravante reconhecido por Escritura Pública de Confissão de Dívida, até o julgamento de mérito pela Colenda Câmara.
Comunique-se com urgência o juízo origem, vez que a perícia está na iminência de ser realizada, solicitando-lhe informações.
Após, intimem-se os agravados a contra-minutar o recurso, querendo, no prazo legal.
Finalmente, colha-se o parecer da Douta Procuradoria e voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de Novembro de 2020.
Alexandre Elias Filho
Relator em substituição legal